Tribunal: STF
Processo: ADPF 887
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido Rede Sustentabilidade ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o art. 6º, § 2º, da Resolução n. 17/2017 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), os arts. 26 e 27 da Portaria Interministerial n. 198/2012 dos Ministérios de Minas e Energia (MME) e do Meio Ambiente (MMA), bem assim contra a Nota Técnica Conjunta MME/MMA n. 2/2020/ANP, no que diz respeito à dispensa de estudo ambiental prévio nas áreas objeto da 17ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, mediante manifestação conjunta do MME e do MMA.



    A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com a petição/STF n. 83.597/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta sua condição de instância regulatória do setor de exploração de petróleo e gás. Afirma que, por ser executora da 17ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, tem capacidade para contribuir com o debate.



    É o relatório. Decido. 



    2. Considerando a jurisprudência do Supremo, a requerente preenche os requisitos para ingressar no processo como amicus curiae – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Em vista de sua condição de entidade reguladora, a autarquia postulante comprovou a estrita afinidade com o tema em discussão e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional. 



    Assim, ante a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores voltados a colaborar com a justiça, reputo pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



 Relator